Tribunal: TJDFT
Processo: 0751128-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751128-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELIAS JOSE DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de ELIAS JOSÉ DE CARVALHO, contra decisão monocrática que homologou os cálculos apresentados pelo ora Agravado. Manifeste-se o Agravado, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024 16:26:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador